Tribunal: TJMT
Processo: 1022013-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022013-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KETELIN VITORIA DA SILVA - CPF: 067.839.941-71 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MARIA JUCY DA SILVA - CPF: 223.222.108-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA JUCY DA SILVA - CPF: 223.222.108-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE–
RECURSO PROVIDO
.

Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o Juiz agir com moderação e razoabilidade quanto ao trabalho do advogado, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia e tampouco desqualificar o trabalho do profissional, por isso, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022013-06.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KETELIN VITORIA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 105501520.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021